Tribunal: TJMT
Processo: 1084772-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084772-53.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VALMIR JOSE BARZOTTO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, §3o, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação de indenização em que o reclamante alega que ele e sua família viajaram para o Rio de Janeiro; assistiram uma partida de futebol no estádio do maracanã; na saída do local utilizou o seu cartão de crédito por aproximação para adquirir duas blusas; o vendedor ambulante pediu que o cartão de crédito fosse inserido na máquina e, em um momento de falta de vigilância de todos, a sua via de pagamento foi trocada por outra, vindo a descobrir no dia seguinte e em função de diversas transações realizadas com o uso de seu cartão de crédito, o que lhe gerou danos, pedindo, em suma, “e) Seja reconhecida a inexistência da dívida referente à fatura do cartão de crédito vinculada ao valor de R$ 2.000,00 (Alessandro Alves), e que esta seja retificada, com a exclusão da dívida, para justo pagamento pelo Autor; f) A procedência da presente ação com a condenação do Requerido ao ressarcimento do dano material sofrido no montante de R$ 25.216,00 (vinte e cinco mil duzentos e dezesseis reais), bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que devem ser pagos ao Autor com a respectiva atualização e correção monetária contados da existência do dano e atualização a partir do arbitramento.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise da demanda, verifico que a parte autora informa que teve o seu cartão de crédito trocado por outro e várias transações foram realizados com esse meio de pagamento.Tem-se que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a parte autora foi vítima de golpe da troca de cartão, que constitui devolver à vítima outro cartão de crédito e, assim, várias transações são realizadas com a via de pagamento da vítima.Em que pesem os fatos vivenciados pela parte autora, não se pode perder de vista que o consumidor deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao não levar em conta o local em que se encontrava, ficar desatento, deixar terceiro manusear o cartão de crédito, não conferir se a via de pagamento recebida era a sua, apenas para exemplificar, não agindo com as cautelas necessárias, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.Assim, entendo que não há como atribuir à parte ré qualquer responsabilidade pelo acontecimento, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.Sobre o tema, esse o entendimento jurisprudencial:“SÚMULA DO JULGAMENTODIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 22/10/2022 durante uma viagem à São Paulo, foi vítima de fraude em seu cartão do Banco do Brasil. Relata que teve seu cartão trocado por outro similar, e que, após a troca, o golpista realizou diversas compras utilizando o cartão, totalizando o valor de R$ 8.921,03. Requer indenização por danos materiais e morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “É de conhecimento comum que as operações fraudulentas têm sido cada vez mais frequentes e, em casos excepcionais, se cogita de responsabilidade da instituição financeira, contudo, apenas nos casos em que não houve qualquer ação da parte consumidora, o que não ocorreu nos autos, visto que foi justamente a falta de cautela da própria parte Reclamante que contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a responsabilidade objetiva do Reclamado.”3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros.4. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.5. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)” “RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator”
(N.U 1011924-82.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar a parte ré pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo.É certo que, caso o correntista tivesse seguido as orientações para o uso do cartão de crédito, não ter deixado terceiro manusear esse meio de pagamento e verificar se o cartão entregue era o seu, certamente, os fatos teriam ocorrido de modo benéfico para a parte autora, infelizmente, não o fez.Apesar de tudo, a parte ré comunicada depois da ocorrência do crime, tentou cancelou as transações, sem obter êxito.Em adição, destaque-se que embora a parte autora tenha arguido que recebeu cartão de crédito de terceiro, ela deixou de comprovar isso.Ora, também não se desincumbindo do ônus probatório, a improcedência do pedido é medida que se impõe.Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima, podendo ser considerado como ato protelatório e fixada multa, a eventual oposição de embargos de declaração para rediscutir a demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Intimem-se.Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. (...)
4. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO. CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal. 2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento. 3. Se a consumidora teve o seu cartão bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do furto a instituição financeira administradora do cartão, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado furto, não há como imputar a esta qualquer responsabilidade pelas operações bancárias, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal. 4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o cartão. Após a comunicação do furto a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas. 5. Se o banco foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado furto, sendo imediatamente cancelado o referido cartão, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do banco. 6. A conduta de escrever a senha ou mantê-la junto com o cartão é de exclusiva responsabilidade do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima. 7. A responsabilidade do Banco poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do cartão, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a senha escrita junto com o cartão bancário. 8. Conforme consta na sentença recorrida: “(...)”. 9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.)” (N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084772-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR JOSE BARZOTTO - CPF: 327.548.841-49 (RECORRENTE), HANNA NICOLE ALVES GUIMARAES - CPF: 757.318.941-91 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRIDO), MARINA MAMEDE MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 130.894.036-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026